Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-SAUDE. REEMBOLSO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TC/DF). INCLUSÃO DOS GENITORES COMO DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE ATÉ O ADVENTO DA RESOLUÇÃO 321/2019. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RESSARCIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para fins de inclusão de ascendente como dependente de servidor do TC/DF, a exigência de apresentação de DIRPF somente passou a ser exigível com o advento da Resolução 321/2019 daquela Corte de Contas, não sendo possível a imposição deste requisito anteriormente a sua edição, nem exigir do servidor de boa-fé o ressarcimento dos valores por ventura recebidos, na forma do art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Precedente.

2. Recurso de apelação conhecido e provido.